Tribunal: TJDFT
Processo: 0706966-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. REALIZAÇÃO DE CURSO À DISTÂNCIA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CREDENCIADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL SEM CREDENCIAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. PORTARIA No 010/2016 – VEP/DF. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A realização de curso à distância ofertado por instituição de ensino sem credenciamento junto à Administração Penitenciária somente servirá para remição de pena se houver autorização prévia da Vara de Execuções Penais, ouvido o Ministério Público.

2. Não se verifica qualquer ilegalidade na exigência de credenciamento junto à Administração Penitenciária da instituição de ensino que oferecerá cursos à distância aos reeducandos ou de autorização judicial prévia caso o apenado pretenda fazer curso em instituição não credenciada, uma vez que tais providências buscam possibilitar a fiscalização pelo sistema penitenciário.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que deixou de determinar a remessa dos autos ao estabelecimento prisional para elaboração de certidão de dias remidos pelo estudo.